Tribunal: TJMT
Processo: 1021545-94.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021545-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGINALDO BUENO DE FARIAS - CPF: 797.454.901-72 (RECORRIDO), VICTORIA CAROLINE GOMES DE GODOY - CPF: 038.183.801-39 (ADVOGADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1021545-94.2021.8.11.0001

Embargante:
REGINALDO BUENO DE FARIAS

EmbargadO:
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA

JuIz Relator: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento: 17/07/2023

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO – SUSPENSÃO DE MOTORISTA DE APLICATIVO DE CORRIDAS – EMBARGO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA DETEMINAR A REINTEGRAÇÃO – MANTIDOS OS DEMAIS PONTOS DO ACÓRDÃO

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Embargos acolhidos parcialmente para determinar a reintegração do motorista no aplicativo de corridas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Pretende o Embargante a modificação do acórdão, em caráter infringente, para reestabelecer a sentença que determinou a reintegração ao autor junto à plataforma 99 TAXIS, bem como condenou a empresa a restituir o reclamante o valor de R$ 9.823,07 (nove mil e oitocentos e vinte e três reais e sete centavos).

A sentença foi reformada para julgar improcedente a ação, tendo em vista que a empresa, ora Embargada, não cometeu ato ilícito quando excluiu o Embargante da plataforma, visto que constava processo criminal em face dele.

Em contrarrazões dos embargos, a empresa requereu a rejeição do recurso e manutenção do Acórdão em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito da finalidade dos Embargos de Declaração, o Mestre Nelson Nery Junior
[1]
disserta o seguinte:

“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”

Colaciono julgado nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Tratam-se de embargos de declaração em que
a embargante pugna pela rediscussão do mérito do julgado
. 2 - Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão,
não se prestando a rediscutir o mérito da decisão
, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95. 3 - O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, sendo inadmissível a modificação do julgado, via embargos de declaração. 4 - Conheço dos presentes Embargos de Declaração e no mérito os rejeito.

(TJ-DF - EMD1: 201401107787171 Apelação Cível do Juizado Especial, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 24/02/2015, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/03/2015. Pág.: 418
)

No caso dos autos, entendo que os embargos devem ser parcialmente acolhidos, posto que, em que pese o reconhecimento no acórdão de que no momento da exclusão do autor a empresa não cometeu ato ilícito, os motivos que o levaram a ser banido já foram esclarecidos, não constando qualquer óbice para que o mesmo volte a trabalhar como motorista utilizando o aplicativo 99 taxis.

Dessa forma, entendo que o pedido deve ser parcialmente acolhido para determinar a sua reintegração junto à plataforma.

Quanto aos demais pontos do recurso, o Embargante aduz os mesmos argumentos já analisados nos autos e em contrarrazões recursais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
ACOLHO PARCIALMENTE
para sanar a omissão existente e determinar que a Embargada proceda com a reintegração ao autor junto à plataforma 99 TAXIS.

Determino à secretaria da TRU expeça intimação via AR, para que não invoque, em momento futuro a Súmula 410 do STJ, para a Empresa 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA, no prazo de 15 (quinze) dias, reintegre o Autor, sob pena de incorrer em multa no importe de R$ 100, 00 (cem reais) por dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]
NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao código de processo civil.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023